Tribunal: TJDFT
Processo: 0781480-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que a suposta falha na captação sonora decorreu de decisão do contratante, uma vez que o responsável técnico pelo som era o profissional vinculado ao teatro; foi contraditório ao se basear na ausência de qualidade do som sem qualquer elemento técnico conclusivo nos autos; foi contraditório ao reconhecer que o serviço foi entregue, porém, concluiu ser indevida a contraprestação; foi omisso quanto à atitude colaborativa do contratado na solução da controvérsia.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao do embargante.
3. Conforme explicitado no acórdão: “[a]s provas dos autos mostram que a gravação apresenta má qualidade e falta de clareza no som. No arquivo de nome ‘Corte menina no palco’, 3min e 4min28s, é possível ouvir a voz de terceira pessoa e ruído de interferência (ID 69283102) sobrepondo-se ao show. É possível também observar que a voz do artista está distante e com eco e há momentos quase inaudíveis. (...) Diante desse quadro, adequado o abatimento proporcional do preço”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.